Tribunal: TJDFT
Processo: 0718225-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718225-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença proposto por Dioclécio Campos Júnior em desfavor da agravante e de Heliane Cristina Lacerda (autos no 0737776-28.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora (ID no 21307610, págs. 115, 159-160 e 170-171). 2. A agravante defende, em suma, que em razão da crise econômica enfrentada pelo setor imobiliário, principalmente decorrente das limitações advindas com a pandemia, seria motivo suficiente para o acolhimento da impugnação apresentada. 3. Sustenta a necessidade de preservar a empresa e de observar o princípio da razoabilidade, pois o valor do aluguel que recebe do Itaú Unibanco S.A. seria indispensável para a manutenção das suas atividades regulares. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação e sobrestada a determinação de penhora. 5. Preparo (ID no 26266855 e no 26266856). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências, cujos efeitos dispensam explicações, pois são de conhecimento público e notório, não podem ser utilizadas como justificativa para a suspensão de determinação judicial que observou o devido processo legal e tem o intuito de garantir a efetividade da prestação jurisdicional. 10. Conforme ponderado nos autos principais, a alegação genérica de que a penhora do valor do aluguel comprometeria o regular desenvolvimento das atividades da agravante não está amparada em elementos probatórios suficientes para justificar a suspensão da constrição. 11. Inviável acolher a impugnação à penhora baseada apenas na alegação de que não deveria prosperar, diante dos efeitos da crise que atingiu o setor imobiliário com a pandemia, pois representaria verdadeira imposição de moratória ao agravado, a qual não possui previsão legal. 12. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 8 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO